Tribunal: TJDFT
Processo: 0703056-43.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal (artigo 129, § 13, do Código Penal), sobretudo diante da palavra firme e coesa da vítima e confirmada pelo laudo pericial, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
3. Uma vez comprovadas a materialidade e autoria do crime de lesão corporal, não há que se falar em insuficiência de provas.
4. Recurso conhecido e não provido.